Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO DEPOIS DA SENTENÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CONCESSÃO SEM EFEITO RETROATIVO.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça.
II. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
III. A gratuidade de justiça requerida depois da sentença não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
IV. A gratuidade de justiça produz efeito desde a data em que é deduzida e por isso, quando pleiteada depois da sentença, não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.